Tribunal: TJMT
Processo: 1026377-31.2025.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026377-31.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), JENNIFER CORREA DE FIGUEIREDO - CPF: 049.092.941-98 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA (NEUROLOGIA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. SENTENÇA QUE DIRECIONOU O CUMPRIMENTO INICIAL DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS E DO TEMA 793/STF, COM BASE EM PARECER TÉCNICO DO NAT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face da sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
JENNIFER CORREA DE FIGUEIREDO
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os entes públicos, de forma solidária, a fornecerem a "Consulta em Neurologia" pleiteada, direcionando o cumprimento inicial da obrigação ao ente municipal (ID 314357965).

2.

Em suas razões recursais (ID 314357968), o Recorrente sustenta, em síntese, que a responsabilidade primária pelo custeio de consulta especializada, por se tratar de procedimento de média/alta complexidade, seria do Estado de Mato Grosso, e não do Município. Pugna pela reforma da sentença para que a obrigação seja direcionada ao ente estadual, com base na organização hierárquica do SUS e na tese fixada no Tema 793 do STF.

3.

O recurso, contudo, não merece provimento.

4.

A responsabilidade dos entes federados (União, Estados e Municípios) pela prestação de serviços de saúde é solidária, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores e nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

5.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), reafirmou a responsabilidade solidária, mas estabeleceu que “
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

6.

No caso concreto, a sentença recorrida aplicou corretamente o referido entendimento. Ao analisar o pedido, o juízo de origem baseou-se no Parecer Técnico nº 3371/2025 emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), juntado no ID 314357953, que concluiu expressamente: “
As consultas medicas especializadas são asseguradas pelo SUS, ELETIVAS, MEDIA COMPLEXIDADE e de
responsabilidade do gestor municipal
” (grifo nosso).

7.

Desse modo, ao direcionar o cumprimento inicial da obrigação ao Município de Cuiabá, o magistrado sentenciante não apenas reconheceu a solidariedade entre os entes, mas também observou as regras de repartição de competência, valendo-se de suporte técnico idôneo para identificar o ente primariamente responsável pela prestação do serviço específico demandado nos autos.

8.

A insurgência do Recorrente, portanto, vai de encontro à prova técnica produzida no processo, a qual subsidiou de forma adequada a decisão judicial. Não há que se falar em violação à hierarquia do SUS ou em erro no direcionamento da obrigação.

9.

Assim, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11.

Condeno a parte Recorrente (Município de Cuiabá) ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, ante a isenção legal.

12.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do Julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026